Tribunal: TJDFT
Processo: 0756426-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. CABIMENTO. PRAZO DE 90 DIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que decretou a internação-sanção do recorrente pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decretação da internação-sanção do adolescente infrator, pelo prazo de 90 dias, é proporcional, necessária e adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os relatórios informativos da Gerência de Atendimento em Meio Aberto – GEAMA – anexados aos autos revelam o patente descompromisso do adolescente infrator com as medidas de educação e ressocialização que lhe foram propostas, indicando que, nada obstante os esforços das equipes técnicas e do Juízo de origem, ainda não é capaz de compreender as consequências e a gravidade do ato infracional praticado (análogo ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), tampouco a importância do processo de ressignificação dos seus valores para evitar a reiteração infracional e estabelecer um adequado e pacífico convívio social.
4. O agravante encontra-se vinculado à medida de liberdade assistida desde 14/7/2023, e, em mais de 2 anos e 4 meses, não demonstrou a legítima intenção de cumpri-la a contento.
5. O pontual comparecimento do jovem à GEAMA, acompanhado de sua genitora, somente após a decretação da internação-sanção, não é suficiente para demonstrar que, após inúmeros atendimentos já realizados, ele está, agora, verdadeiramente e efetivamente comprometido com o cumprimento da medida de liberdade assistida, sobretudo diante das informações de que não aderiu à frequência escolar e de que mantém relações interpessoais que reforçam comportamentos de risco.
6. Configurado o descumprimento reiterado e injustificável de medida de liberdade assistida imposta em sentença, nada obstante as inúmeras oportunidades oferecidas ao jovem infrator para que a cumprisse regularmente, incluindo a audiência de advertência realizada pelo Juízo da execução, a imposição da internação-sanção é adequada e proporcional, à luz da disciplina prevista nos artigos 121 e 122, inciso III, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7. Diante do longo período de tentativas das equipes técnicas da GEAMA e do Juízo de origem para motivar e estimular o adolescente infrator a aderir à medida socioeducativa de liberdade assistida, aliado à falta de engajamento e compromisso do menor com o seu processo de ressocialização, tem-se que o prazo de 90 dias de internação-sanção é proporcional, razoável e adequado às peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigos 121 e 122, inciso III, §§ 1o e 2o; Código Penal, 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I; Constituição Federal, artigo 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 982.419/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025.